Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Agravo instrumento. Gratuidade de justiça. Execução de título extrajudicial. Penhora de salário.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, apta a infirmar a declaração de hipossuficiência à qual é inerente a presunção juris tantum de veracidade

2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.